Tribunal: STF
Processo: HC 184522
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O paciente foi condenado, no processo nº 0005898-50.2010.4.03.6102, da Sexta Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, ante a prática do crime previsto no artigo 337-A (sonegação de contribuição previdenciária) do Código Penal.
    O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, no processo nº 0005135-96.2019.8.26.0496, não acolheu pedido da defesa voltado à observância da prisão domiciliar, considerada a pandemia decorrente do novo coronavírus. Assentou inadequada a providência, ressaltando ser o artigo 117, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, aplicável somente a condenado no regime aberto. Concluiu não comprovado estar o paciente, na unidade prisional, exposto a maior risco de contágio. Salientou receber, no local, atendimento médico necessário.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 569.915/SP, indeferido liminarmente pelo Relator.
    Os impetrantes sustentam viável a custódia domiciliar, tendo em vista a atual crise sanitária. Destacam ser o paciente idoso – 69 anos –, integrando grupo de risco, e ter sido condenado em virtude de crime cometido sem grave ameaça ou violência. Dizem cumprido, desde 28 de novembro de 2019, o requisito objetivo à progressão ao regime aberto, sendo o benefício indeferido, pelo Juízo, ante a ausência de reparação do dano. Aludem à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e ao artigo 117, incisos I e II, da Lei nº 7.210/1984. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, até o desfecho da impetração, a observância da prisão domiciliar. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O cumprimento da pena em regime domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei nº 7.210/1984, o condenado em regime aberto poderá ficar recolhido na residência quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; mulher com filho menor, deficiente mental ou física; ou gestante. Tendo em vista encontrar-se cumprindo pena no regime semiaberto, mostra-se inadequado o benefício.
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Embora o paciente seja idoso – 69 anos de idade –, não se tem notícia de casos confirmados ou de suspeita de infecção no estabelecimento prisional, nem se verifica estar acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. O Juízo, ao deixar de acolher o pedido, ressaltou a viabilidade de receber, na unidade prisional, atendimento médico necessário.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator